Tribunal: TJSP
Processo: 1064783-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL - CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de repetição de indébito - Sentença de procedência – Preliminares de nulidade de sentença por violação ao princípio da não surpresa e por cerceamento de defesa, rejeitadas – Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – Inaplicabilidade do CDC - Contrato de adesão – Interpretação das cláusulas contratuais que deve ser realizada de maneira mais

Ementa:

DIREITO CIVIL - CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de repetição de indébito - Sentença de procedência – Preliminares de nulidade de sentença por violação ao princípio da não surpresa e por cerceamento de defesa, rejeitadas – Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – Inaplicabilidade do CDC - Contrato de adesão – Interpretação das cláusulas contratuais que deve ser realizada de maneira mais favorável ao aderente – Multa por excesso de "chargeback" com retenção de valores sob a alegação de aumento de fraudes – Não evidenciada abusividade da cláusula de multa por excesso de "chargeback" – Não comprovação, todavia, de ter o autor concorrido para a prática dos atos ilícitos – Contudo, diante do grande aumento de fraudes, não houve a implantação e utilização de ferramentas antifraude para aumentar a segurança das transações – Somente após a aplicação da multa por excesso de "chargebacks" é que o autor resolveu tomar providências para identificar falhas na segurança e adotar medidas de segurança, com ferramentas antifraude e adoção de métricas mais apuradas para inibir as fraudes - Relações negociais que devem ser pautadas nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança – Ainda que o contrato seja de adesão, as cláusulas contratuais que permitem a dedução automática de multas sobre os créditos do autor, eram de conhecimento prévio do autor – Não abusividade – Multas devidamente aplicadas – Pedido subsidiário prejudicado – Ação improcedente – Sentença substituída – Recurso provido.